Tribunal: TJMT
Processo: 1012733-71.2018.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012733-71.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública]

Relator:
Dr. Gilberto Lopes Bussiki

Turma Julgadora:

[
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
Dr. EDSON DIAS REIS e
Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO
]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVANTE), GILNAI MARTA VIEIRA DE SOUZA - CPF: 469.181.161-34 (AGRAVADO), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), NEWTON SOUZA CARDOSO JUNIOR - CPF: 000.197.641-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À Unanimidade desproveu o recurso

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA PARCIALMENTE – CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA AO PAGAMETNO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – POSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – VALOR ARBITRADO EM PRIMEIRO GRAU – MANTENÇA – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – CITAÇÃO VÁLIDA – CONSTITUIÇÃO DE ADVOGADO PARA DEFESA – PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL E DO STJ – AGRAVO DESPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
,
contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande que reconheceu em parte a ilegitimidade passiva da executada
Gilnai Marta Maria

Vieira de Souza
, com a consequente exclusão e extinção da execução movida, em relação a
inscrição imobiliária n. 103.711.0077.0001.09.001
, nos termos do art. 485, VIII, CPC. Outrossim, condenou a parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios, no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do art. 85, §8o, observado o disposto nos incisos do parágrafo 2§, do CPC.

Sustenta o agravante que foi objeto de desapropriação apenas o imóvel n. 7061, prosseguindo o feito executivo quanto às demais CDAs, de outros imóveis da parte agravada.

Assevera que em respeito ao princípio da causalidade, aquele que der causa ao ajuizamento da ação responde pelos ônus da sucumbência, devendo arcar com as custas processuais e honorários de advogado. No caso, como foi verificado o equívoco no cadastro, caracteriza-se o erro escusável de ordem técnica proveniente de migração do sistema tributário do município, devendo ser afastada a sua condenação.

Alternativamente, pugna pela minoração do valor arbitrado a título de honorários advocatícios, já que excessivos frente à baixa complexidade da demanda, em respeito ao princípio da razoabilidade.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para afastar a condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais e, alternativamente, a sua minoração.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente Agravo de Instrumento foi interposto pelo
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
,
contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande que reconheceu em parte a ilegitimidade passiva da executada
Gilnai Marta Maria Vieira de Souza
, com a consequente exclusão e extinção da execução movida, em relação a
inscrição imobiliária n. 103.711.0077.0001.09.001
, nos termos do art. 485, VIII, CPC. Outrossim, condenou a parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios, no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do art. 85, §8o, observado o disposto nos incisos do parágrafo 2§, do CPC.

Verifica-se dos autos que a exequente, ora Agravante ajuizou ação de execução fiscal em desfavor da executada
Gilnai Marta Maria Vieira de Souza,
visando o recebimento do Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU, sendo reconhecido pelo juízo monocrático, após o oferecimento de exceção de pré-executividade pela devedora, que o imóvel com inscrição imobiliária n. 103.711.0077.0001.09.001 foi desapropriado no ano de 1998.

Consoante se infere do documento de id. 2157219, a Fazenda Pública Estadual requereu a desistência da ação, nos termos do art. 26, da Lei n. 6.830/80.

Sobre o assunto, sabe-se que o art. 26, da lei no 6.830/80 (Lei de Execuções Fiscais) estabelece que “
antes da decisão de primeira instância, a inscrição de Dívida Ativa for, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as partes
”.

Ocorre que a mencionada legislação deve ser aplicada somente nos casos em que a parte executada não foi citada ou não apresentou defesa.

No caso dos autos, verifica-se que não houve a extinção administrativa do crédito, com o cancelamento da CDA, mas isso se deu após a defesa judicial apresentada pela parte executada, que se viu obrigada a constituir um advogado e apresentar defesa – exceção de pré-executividade.

Nesse sentido é a Súmula no 153 do Superior Tribunal de Justiça, como cito:

“Súmula no 153 do STJ.
A desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos, não exime o exequente dos encargos da sucumbência
”.

Nesse contexto, também, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE - ART. 26 DA LEF. SÚMULA 83 DO STJ [...] 2. Quanto ao mérito,
a jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que, sobrevindo extinção da execução fiscal em razão do cancelamento da certidão de dívida ativa após a citação válida do executado, a Fazenda Pública deve responder pelos honorários advocatícios, em homenagem ao princípio da causalidade. 3. Com efeito, o STJ, a partir do EREsp 80257/SP, julgado pela Primeira Seção, vem adotando o entendimento de que é cabível a condenação da Fazenda Pública em honorários de advogado na hipótese de desistência da execução fiscal, em razão de a parte executada ter contratado os serviços de advogado com o objetivo de extinguir o processo
. 4. A Corte de origem adotou o posicionamento pacificado do STJ. Incidência da Súmula 83 do STJ. 5. Recurso Especial não provido”.
(STJ - REsp 1648213/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/03/2017, DJe 20/04/2017)

Na mesma vertente tem se posicionado esta e. Corte:

“APELAÇÃO CIVEL – EXECUÇÃO FISCAL – DESISTÊNCIA – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ART. 26 DA LEF – VERBA DEVIDA PELA PARTE DESISTENTE – CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA – ARTIGO 20, §§ 3o E 4o, DO CPC/1973.FIXAÇÃO EQUITATIVA – RECURSO DESPROVIDO.
A extinção da execução fiscal, pelo cancelamento da CDA, de que trata o art. 26 da LEF, se refere à extinção administrativa do crédito, de modo que, iniciada a execução e efetivada a citação, desistindo a Fazenda Pública, os honorários advocatícios devem ser-lhe imputados, em homenagem ao princípio da causalidade, notadamente quando a parte contrata os serviços de um advogado para defender-se
. [...]”.
(TJMT - Ap 88876/2017, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/03/2018, Publicado no DJE 19/04/2018)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PEDIDO DE EXTINÇÃO SUPERVENIENTE – CANCELAMENTO DA CDA – CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACORDÃO – VÍCIO NÃO CONFIGURADO REDISCUSSÇÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.
Conforme precedentes do STJ, “forçoso reconhecer o cabimento da condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios na hipótese de desistência da execução fiscal após a citação e o oferecimento da exceção de pré-executividade, a qual, mercê de criar contenciosidade incidental na execução, pode perfeitamente figurar como causa imediata e geradora do ato de disponibilidade processual, sendo irrelevante a falta de oferecimento de embargos à execução, porquanto houve a contratação de advogado, que, inclusive, peticionou nos autos
.” (STJ, REsp 508301/MG).Não havendo omissão no Acórdão recorrido, merecem ser rejeitados os embargos de declaração opostos, sobretudo quando contêm elementos meramente impugnativos”.
(TJMT - ED 108362/2017, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2017, Publicado no DJE 20/12/2017)

Nesse sentido, verifica-se que os honorários foram arbitrados de acordo com a natureza e valor da causa e o trabalho desenvolvido pelo nobre Advogado que atuou no feito.

No mesmo sentido é o entendimento jurisprudencial:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACOLHIMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA EXCIPIENTE. EXCLUSÃO. POLO PASSIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO EM VALOR IRRISÓRIO. INTERVENÇÃO DESTA CORTE. POSSIBILIDADE. MAJORAÇÃO. 1. Cinge-se a controvérsia a definir se o valor arbitrado a título de honorários advocatícios pelo Tribunal local é considerado irrisório, tendo em vista os parâmetros orientadores das alíneas a, b e c do § 3o do artigo 20 do Código de Processo Civil de 1973, a justificar a intervenção excepcional desta Corte. 2.
Consoante a jurisprudência pacífica desta Corte Superior, são devidos honorários advocatícios sucumbenciais pelo exequente em virtude do acolhimento de exceção de pré-executividade.
3. O Superior Tribunal de Justiça, afastando a incidência da Súmula no 7/STJ, tem reexaminado o montante fixado pelas instâncias ordinárias a título de honorários advocatícios desde que se revele irrisório ou abusivo. 4. Na fixação dos honorários advocatícios, ainda que com fundamento no art. 20, § 4o, do CPC/1973, deve-se levar em consideração as circunstâncias descritas no § 3o desse mesmo dispositivo legal, a saber: o grau de zelo profissional, o local da prestação de serviços, a natureza e importância da causa, o local da prestação do serviço e as dificuldades gerais apresentadas pelo processo. 5. A fixação da verba advocatícia pelo critério de equidade - a ser observado na hipótese - não está adstrita aos limites percentuais de 10% e 20%, podendo-se adotar como base de cálculo o valor dado à causa ou à condenação, ou mesmo ser estabelecida em valor fixo. 6. A jurisprudência desta Corte, levando em consideração os critérios definidos no § 3o do art. 20 do CPC/1973, tem reconhecido que se mostra irrisória a fixação da verba honorária em patamar inferior a 1% (um por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido na demanda, adotando, em regra, aquele percentual como piso mínimo para o arbitramento dos honorários. 7. Levando em consideração o parâmetro adotado pela jurisprudência desta Corte Superior, mostra-se razoável e adequada a fixação do valor de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) a título de honorários sucumbenciais no incidente de exceção de pré-executividade ora em exame, corrigido monetariamente a partir desta data. 8. Recurso especial conhecido e provido. (STJ - REsp: 1348272 SP 2012/0211008-1, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 17/10/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/10/2017) (Destaquei)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO DO PARTICULAR PROVIDO PARA EXCLUÍ-LO DO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO FISCAL. CONDENAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA AO PAGAMENTO DE VERBA HONORÁRIA. CABIMENTO. 1. "
Não obstante a exceção de pré-executividade se trate de mero incidente processual na ação de execução, o seu acolhimento com a finalidade de declarar a ilegitimidade passiva ad causam do recorrente torna cabível a fixação de honorários advocatícios, ainda que tal ocorra em sede de agravo de instrumento"
(REsp 884.389/RJ, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 29/6/2009). 2.
A exclusão da lide de parte considerada ilegítima torna inequívoco o cabimento da verba honorária por força da sucumbência informada pelo princípio da causalidade
. 3. A condenação da parte contrária ao pagamento de honorários é matéria de ordem pública, cognoscível ex officio pelo juiz. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1584753 PE 2016/0031673-4, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 27/06/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/06/2017) (destaquei)

Nesse sentido, é também o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EXECUÇÃO FISCAL — ACOLHIMENTO DE EXCEÇÃO DE PRÉ - EXECUTIVIDADE — ILEGITIMIDADE — EXTINÇÃO DO PROCESSO — HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA E CAUSALIDADE — SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
Devida é a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios na hipótese de procedência da exceção de pré - executividade para declarar a ilegitimidade passiva em execução fiscal.
(N.U 0001354-40.2014.8.11.0082, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 13/12/2019) (destaquei)

Inobstante tente a parte agravante apelar que não seria cabível sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios à parte adversa, deve ser levando em consideração o princípio da causalidade, já que a parte executada ora excepta teve que contratar advogado, já que restou devidamente citada da ação que em seu desfavor foi ajuizada, apresentou exceção de pré-executividade para que, a partir de então, pudesse ver a sua pretensão analisada e, tendo demonstrado o seu direito, restou vencedora.

Superada essa questão, tem-se que para a fixação dos honorários advocatícios, devem ser considerados o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, bem como respeitando os limites estabelecidos no art. 85, § 3o, do CPC, uma vez que a Fazenda Pública é parte nos autos,
in verbis:

§ 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

A matéria discutida na exceção de pré-executividade oposta pelo ora recorrente não constituiu questão de alta complexidade, além de não demandar um estudo mais aprofundado para a sua postulação.

Assim, a verba honorária deve respeitar a atividade desenvolvida pelo advogado, sem elevá-la a patamares estratosféricos e nem barateá-la com aviltamento da profissão, devendo ser fixada de modo que represente adequada e justa remuneração ao trabalho profissional.

Nesse sentido, é o precedente recente do Colendo Superior Tribunal de Justiça, em voto do eminente Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, no julgamento do REsp 1.771.147/SP realizado em 05/09/2019, como se vê:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO MEDIANTE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ASSENTIMENTO IMEDIATO DA FAZENDA PÚBLICA EXEQUENTE. CANCELAMENTO DO DÉBITO. CONDENAÇÃO DA FAZENDA AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. CABIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS, NO TRIBUNAL DE ORIGEM, EM R$ 4.000,00 MEDIANTE APRECIAÇÃO EQUITATIVA. PROCESSO SENTENCIADO NA VIGÊNCIA DO CÓDIGO FUX. VALOR DO DÉBITO EXEQUENDO SUPERIOR A R$ 2.700.000,00. DESCABIMENTO DA APLICAÇÃO DO ART. 85, § 8o. DO CÓDIGO FUX, UMA VEZ QUE NÃO SE TRATA DE CAUSA DE VALOR INESTIMÁVEL OU DE PROVEITO ECONÔMICO IRRISÓRIO.
NAS AÇÕES DE VALOR PREFIXADO A VERBA HONORÁRIA NÃO DEVE SER ESTABELECIDA COM A EXCLUSÃO DESSE ELEMENTO QUANTITATIVO. OBSERVÂNCIA DO ART. 1o. DO REFERIDO CÓDIGO, DE FORMA A APLICAR AO CASO CONCRETO OS VALORES DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE PARA ADEQUAR O VALOR FIXADO A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À REALIDADE DO OCORRIDO NO PROCESSO.
RECURSO ESPECIAL DA EMPRESA A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO, PARA FIXAR OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM 1% SOBRE O VALOR DA EXECUÇÃO. 1. Em execução fiscal extinta mediante exceção de pré-executividade não resistida, e sendo cancelada a própria inscrição do crédito em dívida ativa, por já ter ocorrido a citação do devedor, é cabível a condenação da parte exequente em custas sucumbenciais e honorários advocatícios. 2. No caso presente, o proveito econômico obtido pelo contribuinte é de R$ 2.717.008,23, de acordo com a Certidão de Dívida Ativa 1.215.928.910 (fls. 1) que foi cancelada pela Fazenda Pública Paulista após a citação da parte executada em face de ter sido exibida a prova de pagamento do débito, isso em incidente de exceção pré-executividade não resistida (conforme sentença de fls. 62). 3. Nesse contexto, uma primeira apreciação da situação mostra que não cabe a aplicação do art. 85, § 8o. do Código Fux, porquanto, como se vê, não se trata de causa de valor inestimável ou de irrisório o proveito econômico obtido, tendo em vista o valor envolvido na disputa. Poder-se-ia pensar que a hipótese deveria ser regulada, quanto aos honorários, pelas regras do § 3o. do art. 85 do Código Fux, mas isso acarretaria evidente distorção na fixação da verba honorária, tendo em vista que o trabalho profissional foi daqueles que podem ser classificados como sumários, simples ou descomplicados. 4. Essa orientação se mostraria, porém, excessivamente apegada à literalidade das regras legais. Seria um demasiado amor ao formalismo, desconsiderando a pressão dos fatos processuais, em apreço ao cumprimento da lei em situação que revela a sua acintosa inadequação. 5. O art. 1o. do Código Fux orienta que o processo civil observe princípios e valores, bem como a lei, significando isso a chamada justiça no caso concreto, influenciada pelas características e peculiaridades do fato-suporte da demanda, o que deve ser adequadamente ponderado. 6. Na hipótese em exame, como dito, inobstante o valor da causa (R$ 2.717.008,23), o labor advocatício foi bastante simples e descomplicado, tendo em vista que a mera informação de pagamento de dívida tributária, moveu a Fazenda Pública exequente à extinção da própria execução; não houve recurso, não houve instrução e tudo se resolveu quase de forma conciliatória. 7. Desse modo, atentando-se para ao princípio da dita justiça no caso concreto, que deve, sempre, reger a jurisdição, ele há de prevalecer sobre outras premissas, embora igualmente prezáveis e importantes. Neste caso, em razão da baixa complexidade da causa, da curta duração do processo e da ausência de maior dilação probatória, fixa-se em 1% a verba honorária advocatícia sobre o valor da execução. 8. Recurso Especial da Empresa parcialmente provido, para condenar a parte recorrida ao pagamento de honorários advocatícios ora fixados em 1% sobre o valor da execução. (STJ - REsp 1.771.147/SP, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 05/09/2019, Data de Publicação: DJe 25/09/2019)

No caso, a quantia arbitrada atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, duração do processo, o trabalho desenvolvido pelo nobre causídico e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido.

Portanto, em face dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando-se em consideração o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, dentre outros fatores pertinentes, quais sejam, a elaboração de exceção de pré-executividade pelo advogado após a citação do seu cliente no processo executivo, o montante dos honorários advocatícios devem ser mantidos, remunerando o advogado de forma justa e proporcional, sem constituir ônus excessivo à fazenda.

Ante o exposto,
CONHEÇO do Agravo, já que tempestivo, mas

NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se inalterada a decisão proferida em primeiro grau
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020